Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730481-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO INK COMERCIO E COSMETICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTILO INK COMERCIO E COSMETICOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na Ação de Cobrança n. 0707634-67.2024.8.07.0010, promovida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante, assim como afastou preliminar de falta de interesse e indeferiu o pleito da ré de produção de prova oral. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Verifica-se que a agravante é microempresa inscrita no CNPJ sob o número 44.500.156/0001-07 (ID 207016960 na origem), com nome empresarial ESTILO INK COMERCIO E COSMETICOS LTDA. e nome fantasia ESTILO INK, encontrando-se com situação cadastral considerada ativa. Contudo, no processo originário, acostou apenas tabelas que sugerem demonstrativos de resultados dos exercícios (DRE) de 2023, 2024 e 2025 (ID 235055324, 235055326 e 235055328 na origem). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de pobreza; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 2 anos; Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional da pessoa jurídica; extratos bancários (últimos três meses); faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses); e balanços contábeis dos últimos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 às 17:03:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora